Tribunal: TJPA
Processo: 0002901-71.2014.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002901-71.2014.8.14.0005

APELANTE: LEONARDO NOGUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. CONFISSÃO DO RÉU. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME ROUBO PARA O DE FURTO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Não há que se falar em desclassificação, haja vista que há provas suficientes nos autos de que o crime foi praticado pelo recorrente. 2. O art. 29 do Código Penal prevê que, incorre nas penas cominadas ao crime, quem, de qualquer modo, concorre para o crime, na medida da sua culpabilidade, assim como a doutrina ensina que uma das formas de participação é o auxílio, podendo ser na preparação ou na execução.
DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.
3. Presença de circunstância judicial negativa devidamente fundamentada e proporcional às características do caso em concreto. 4. Inexistindo ilegalidade patente na análise do art. 59 do código penal, o quantum de aumento a ser implementado em decorrência do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis fica adstrito ao prudente arbítrio do juiz.
PLEITO DE AFASTAMENTO DO
CONCURSO DE AGENTES.
NÃO ACOLHIMENTO.
As vítimas foram categóricas ao afirmar que foram abordadas por dois indivíduos. Desta feita, demonstrado que o recorrente LEONARDO agiu em conjunto com uma pessoa, torna-se de rigor o reconhecimento da presença da qualificadora em comento. PLEITO DE AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO. Configurada a ocorrência de crime continuado, posto que comprovado que réus praticaram os crimes com o mesmo modus operandi, correta se mostra a aplicação da pena nos termos delineados no art. 71 do Código Penal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dois de maio de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

LEONARDO NOGUEIRA
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA,
que o condenou à
pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa
,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado
,
pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2°, incisos I e II, c/c art. 71, parágrafo único, do Código Penal.

Consta na denúncia que, no dia 19/04/2014, a vítima DHYESSICA TAMYRIS OLIVEIRA BRITO, foi assaltada por duas pessoas, as quais foram posteriormente reconhecidas como o denunciado ELIFAS e o recorrente LEONARDO, que armados com um revólver subtraíram o aparelho celular, ameaçando-a de morte.

Expõe, que ELIFAS e LEONARDO chegaram em uma motocicleta Honda XRE preta, tendo a vítima acionada a Polícia, que conseguiu prender os denunciados, sendo ambos reconhecidos por DHYESSICA.

Relata ainda, que na mesma data, por volta das 19:20h, a vítima ZILDA SOARES FARIAS DA COSTA, estava indo para a igreja, na companhia de uma um colega, momento em que foram abordados por dois indivíduos, dentre eles LEONARDO, que foi posteriormente reconhecido pela vítima, sendo que no momento da abordagem o apelante, portava uma faca e mediante violência e grave ameaça, colocou / faca no pescoço de ZILDA, ordenando que entregasse o celular (marca LG L4), no que foi atendido.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a absolvição pela ausência de provas da autoria delitiva e, de forma subsidiária, requer a desclassificação do crime de roubo para o de furto. Por fim, pleiteia pelo redimensionamento da pena, e que seja afastada a acusação contida no artigo 71, do CP, bem como o concurso de pessoas.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça
Luiz Cesar Tavares Bibas

pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, o recorrente, inicialmente, pleiteia a absolvição por ausência de provas.

Não devem prosperar as razões recursais do ora apelante.

Não só a
materialidade,
mas também a
autoria

delitiva
do crime de roubo encontram-se devidamente provada nos autos, pelo Boletim de Ocorrência Policial, e pelo depoimento das vítimas e das testemunhas.

A vítima DHYÉSSICA TAMYRES OLIVEIR BRITO, asseverou em juízo:

“(...) Que estava com seis amigos, que os assaltantes passaram e ficaram olhando, que Elifas desceu da moto mostrou o revolver e levou os celulares, o seu e de seus amigos, e depois fugiu, que reconheceu Elifas na delegacia, que no domingo os réus foram presos, que não teve dúvida da participação de Elifas, que reconhece o réu presente na audiência de camisa azul, como autor do assalto, que não recuperou seu celular no valor de quinhentos reais, que os celulares de seus amigos eram de maior valor, que o fato correu num sábado entre 20:30 horas e 21:00 horas (...)”.

A outra vítima, ZILDA SOARES FARIAS DA ROCHA, em juízo esclareceu:

“(...) "que estava com uma amiga de nome Luzia, indo para igreja, quando foi roubada por dois elementos, que Leonardo encostou uma faca no pescoço da amiga da depoente, e roubou seu celular, que reconheceu o Leonardo, que não reconheceu o outro, que fugiram na mesma moto; que o fato ocorreu no sábado e foram presos no domingo, que só reconheceu o Leonardo, que não estava com o celular quando foi preso, que não tem como reconhecer o outro, pois ele ficou esperando no escuro (...)”.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade
. (...)
[STJ. AgRg no AREsp 297871 / RN. Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR). 5ª TURMA. J. 18/04/2013. DJe 24/04/2013]

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E DETALHADAS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL
. RECURSO NÃO PROVIDO.
[TJSC. AP. 2008.038212-6. Relator: Newton Varella Júnior. Juiz Prolator: Yannick Caubet. 1ª Câmara Criminal. J. 11/06/2010]

PENAL.
ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO
. (...) 1
. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte.
[TJDFT. 20050111482777APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS. 2ª Turma Criminal. J. 23/09/2010. DJ 06/10/2010, p. 152]

Assim, a teses de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de roubo.

No que tange ao pleito da defesa para
desclassificar o crime de roubo para o de furto
, também não merece prosperar, haja vista que há provas suficientes nos autos de que o crime foi praticado pelo recorrente, como exposto acima.

O art. 29 do Código Penal prevê que, incorre nas penas cominadas ao crime, quem, de qualquer modo, concorre para o crime, na medida da sua culpabilidade, assim como a doutrina ensina que uma das formas de participação é o auxílio, podendo ser na preparação ou na execução.

Desta forma, pelos motivos acimas expostos, entendo que não assiste razão à Defesa, no que tange ao pedido de desclassificação do crime de roubo para o de furto, motivo pelo qual o indefiro.

DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, aos crimes previsto no Art. 157, § 2º, I e II, CPB, o MM. Magistrado fixou ao recorrente a pena base
,
nos seguintes termos:

“
Passo a dosimetria da pena do réu LEONARDO NOGUEIRA
.

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico, em relação à
culpabilidade
, que o réu agiu com dolo normal à espécie; não há registro de
antecedentes
nos autos; não há informações para valorar a
conduta social
, uma vez que esta, conforme ampla jurisprudência e doutrina, nada tem a ver com a prática de outros crimes ou com a existência de processos criminais em andamento e sim com outras coisas, de bom ou de ruim, que o acusado pratica na sociedade; também não há elementos probatórios para análise da
personalidade do agente
; os
motivos do crime
são comuns ao tipo penal em tela; as
circunstâncias do crime
e as
consequências do crime
permitem valoração negativa já que as vítimas estiveram sob constante mira da arma utilizada pelos réus, o que ocasiona uma maior dano psicológico para as vítimas; quanto ao
comportamento da vítima
me filio ao entendimento que este não pode ser considerado em prejuízo ao réu, nos termos do seguinte precedente: (...)3. O comportamento da vítima apenas deve ser considerado em benefício do agente, quando a vítima contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância ser neutralizada na hipótese contrária, de não interferência do ofendido no cometimento do crime. Precedentes. (...) (HC 78.148MS, 5.ª Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 24022012; sem grifo no original.).

Ou seja, foi fixada a pena-base acima do mínimo legal, apresentando-se como circunstância judicial valorada de forma negativa as
consequências do crime
.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Já no que concerne ao pleito de afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, também não assiste razão à Defesa.

As vítimas foram categóricas ao afirmar que foram abordadas por dois indivíduos. Desta feita, demonstrado que o recorrente LEONARDO agiu em conjunto com uma pessoa, torna-se de rigor o reconhecimento da presença da qualificadora em comento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO FORMAL. RESISTÊNCIA QUALIFICADA. PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO COM RELAÇÃO AO ROUBO, DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES E DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REQUERIMENTO DE ABSOLVIÇÃO DA RESISTÊNCIA EM FACE DA INSUFICIÊNCIA DE PROVA. CONCURSO FORMAL DO CRIME DE ROUBO EVIDENCIADO NA PROVA DOS AUTOS, ASSIM COMO AS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. INVIÁVEL ATENUAÇÃO DA PENA EM FACE DA SÚMULA N. 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E TIPIFICAÇÃO. RESISTÊNCIA QUE SE PERFAZ PELA REALIZAÇÃO DE DISPAROS PELO AGENTE NÃO IDENTIFICADO TAMBÉM EM PROL DO ACUSADO QUANDO ELES INTENTAVAM EMPREENDER FUGA MOTORIZADA, A QUAL FOI FRUSTRADA EM RAZÃO DO REVIDE POLICIAL. VERSÃO DEFENSIVA DO ACUSADO QUE NÃO SE SUSTENTA. VAI AFASTADA A QUALIFICADORA DO § 1º, POIS OS PPMM LOGRARAM PRENDER O RÉU, NÃO HAVENDO FALAR EM INEXECUÇÃO DO ATO FRENTE À RESISTÊNCIA EMPREGADA. PENA DO CRIME DE RESISTÊNCIA REAJUSTADA PELA DESCLASSIFICAÇÃO REALIZADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AO MAIS. DETERMINADA IMEDIATA RETIFICAÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO. Recurso parcialmente provido. (Apelação Crime Nº 70079346029, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS. Relator: João Batista Marques Tovo, Julgado em 18/12/2018. TJ-RS - ACR: 70079346029 RS, Relator: João Batista Marques Tovo, Data de Julgamento: 18/12/2018, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/02/2019).

Por fim, no que tange ao pedido de afastamento do crime continuado, deve ser indeferido.

Conforme o bem lançado parecer ministerial: “nos termos do artigo 71, do Código Penal, o delito continuado configura-se quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, comete mais de um crime da mesma espécie e os delitos guardem conexão no que diz respeito ao tempo, ao lugar, à maneira de execução e a outras características que façam presumir a continuidade delitiva.

Sobre a continuidade delitiva, Julio Fabbrini Mirabete leciona:

‘Adotou-se na lei a teoria objetiva pura (ou realístico-objetiva), que entende ser o crime continuado uma realidade apurável objetivamente, através da apreciação dos elementos constitutivos exteriores, independentemente da unidade de desígnio. Na exposição de motivos da Lei n. 7.209, aliás, afirma-se expressamente que se adotou o critério da teoria puramente objetiva (item 59). São vários os elementos ou requisitos do crime continuado. Em primeiro lugar é necessário que o mesmo sujeito pratique duas ou mais condutas. [...]. Em segundo lugar, deve existir pluralidade de resultados, ou seja, crimes da mesma espécie. [...] Por fim, é indispensável que se reconheça o nexo da continuidade delitiva, apurado pelas circunstâncias de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. [...] Entretanto, não há critérios rígidos para a apuração da continuidade delitiva e nenhuma das circunstâncias é decisiva nessa apreciação, quer para reconhecer, quer para excluir a continuação’.”

Portanto, configurada a ocorrência de crime continuado, posto que comprovado que réus praticaram os crimes com o mesmo
modus operandi
, correta se mostra a aplicação da pena nos termos delineados no art. 71 do Código Penal.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 04/05/2022